Tribunal: TJSP
Processo: 1501013-12.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Furto qualificado. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Em 26/08/2020, o réu arrombou a parede lateral do estabelecimento "Rei do 1 Real" com uma machadinha, subtraiu cerca de R$ 8.000,00 do caixa e de uma pasta próxima, e fugiu. A materialidade foi demonstrada pelo boletim de ocorrência e pela prova oral. O réu confessou o crime, afirmando que subtraiu R$ 1.500,00

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Furto qualificado. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Em 26/08/2020, o réu arrombou a parede lateral do estabelecimento "Rei do 1 Real" com uma machadinha, subtraiu cerca de R$ 8.000,00 do caixa e de uma pasta próxima, e fugiu. A materialidade foi demonstrada pelo boletim de ocorrência e pela prova oral. O réu confessou o crime, afirmando que subtraiu R$ 1.500,00 para sustentar o vício em drogas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização à vítima, no valor de R$ 1.500,00.
III. Razões de Decidir
3. A confissão judicial do réu, livre de vícios e corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação.
4. A indenização foi corretamente fixada, pois houve pedido expresso na denúncia e o réu confessou a subtração de R$ 1.500,00.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A confissão judicial, corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação. 2. A indenização é mantida devido ao pedido expresso na denúncia e à confissão do réu.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, §4o, inciso I.
Jurisprudência Citada:
STF – RHC 91691/SP – rel. Min. Menezes Direito – j. 19/02/2008;
STJ – HC 135326/SP – rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – j. 04/12/2012;
STJ – EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1279249 / PE – Rel. Min. Moura Ribeiro – Quinta Turma – DJe 06/06/2014.